Tribunal: TJSP
Processo: 1110848-43.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Embargos declaratórios – Reajuste por mudança de faixa etária [59 anos ou mais] – Manutenção da liminar anteriormente concedida pelo colegiado, até a apuração do correto percentual incidente – Embargos acolhidos, para os fins da fundamentação.